Tribunal: TJSP
Processo: 2088228-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Reconhecimento da forma privilegiada do delito. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de decisão que fixou o regime inicial fechado sem a devida fundamentação. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ilegalidade manifesta que permite a correção, em caráter excepcional, pela via do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Reconhecimento da forma privilegiada do delito. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de decisão que fixou o regime inicial fechado sem a devida fundamentação. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ilegalidade manifesta que permite a correção, em caráter excepcional, pela via do habeas corpus. Precedentes. Motivação inidônea quanto à fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. Paciente primário, com bons antecedentes, menor de vinte e um anos e condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa. Constrangimento ilegal caracterizado. Fixação do regime aberto que se impõe diante das circunstâncias favoráveis do caso concreto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ordem concedida.